Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-63.2025.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÃO BANCÁRIA. PERFIL DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SISTEMA DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Em seu recurso, em síntese, a recorrente alega que houve fraude bancária, na qual houve utilização indevida de cartão vinculado ao banco recorrido para realização de operação única e de valor expressivo, sem qualquer mecanismo preventivo eficaz por parte da instituição financeira, que negou o cancelamento da transação, apesar da imediata comunicação do ocorrido pela consumidora. Defende a responsabilidade objetiva da instituição financeira em caso de fraude praticadas por terceiros.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade da parte ré sobre a transação bancária praticada mediante fraude de terceiro com o uso do cartão de crédito da parte autora.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a lide ser elucidada sob a ótica do Direito do Consumidor. Nos termos do art. 14, “caput” e §3o do CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e, só não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. Ainda, conforme a Súmula n. 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
6. Na origem, a autora relata que foi a um evento na cidade de São Paulo e que, na saída do show, comprou umas camisetas com seu cartão de crédito. Narra que na manhã seguinte verificou no aplicativo do banco uma notificação de tentativa de compra no valor de R$ 6.516,72, bem como uma compra realizada às 09h10 no valor de R$ 7.099,20, tendo contestado a compra e seguido com todas as orientações do banco. Descreve que diante da grande movimentação e tumulto na hora da saída, não percebeu que seu cartão foi trocado por outro.
7. Da análise dos fatos, verifica-se que o banco réu não contribuiu para a dinâmica da aplicação do golpe, consistente na troca do cartão por terceiros fraudador. No entanto, a transação bancária somente foi concretizada com êxito em razão da falha no sistema de segurança do banco, que permitiu a realização de compra totalmente fora do padrão da consumidora, conforme se extrai das faturas de ID 81669501, sem que fosse acionado qualquer alerta para bloqueio. Ressalta-se que as tentativas seguintes de compra realizadas pelo fraudador foram bloqueadas pelo banco, o que reforça a falha de segurança quanto à transação concretizada. Assim, configurada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, capaz de atraia a sua responsabilidade pelos danos materiais.
8. Contudo, o caso é de culpa concorrente, devendo ser compartilhada a responsabilidade civil, nos termos do art. 945 do C.C., pois de um lado a responsabilidade é objetiva do banco que negligenciou a segurança de seus sistemas e, de outro, da parte autora que concorreu culposamente ao dano sofrido.
9. Desse modo, a sentença deve ser reformada para condenar a parte ré em 50% do prejuízo apurado (R$ 7.099,20), no valor de R$ 3.549,60.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente entre as partes e condenar a parte ré em 50% do prejuízo apurado, no montante de R$ 3.549,60. Sem custas e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.